Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-32.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. (ARTIGO 129, § 13o, CP). AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA QUE FORAM CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova, como laudo de exame de corpo de delito. 1.1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas aos crimes de lesão corporal e ameaça, na forma narrada na denúncia, deve ser mantida a condenação.
2. Tratando-se de acusado reincidente e portador de maus antecedentes, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o início do cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).
3. Recurso conhecido e desprovido.